Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009661-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CARGILL AGRICOLA S A
AGRAVADO(S):
LENIR FRANCISCO PEDROSO
LEONERCIO PEDROSO
MAURICIO DAL MASO NUNES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARGILL AGRICOLA S.A. em virtude da decisão proferida pela juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, na Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 0002892-68.2017.8.11.0044 em face de LENIR FRANCISCO PEDROSO, LEONERCIO PEDROSO e MAURICIO DAL MASO NUNES, indeferiu o pedido de averbação às margens da matrícula no 18.270, junto ao CRI de Paranatinga/MT, bem como o pedido de fraude à execução.
Inconformada, requer a agravante a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que os agravados firmaram contrato de compra e venda do imóvel inscrito sob a matrícula no 18.270, do CRI de Paranatinga, após a sua citação, caracterizando fraude à execução.
Sustenta a ocorrência da fraude à execução praticada pelos agravados, sob o fundamento de que estão dissipando o único imóvel que pode ser penhorado para garantir a execução.
Ressalta que se não deferida a medida liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula, poderá o comprador transferir a terceira pessoa, e esta terceira pessoa de boa-fé, poderá sofrer prejuízo.
Assim, punga pela concessão do efeito ativo, afim de que seja determinada a averbação da existência do litígio às margens da matrícula no 18.270, junto ao CRI de Paranatinga/MT.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, em especial a averbação da existência do litígio, a fim de conceder o efeito vindicado, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade de direito, contudo, o registro/averbação deve recair sobre o ato citatório, uma vez que tal averbação tem amparo no ordenamento jurídico e deve inclusive ser feita ex officio, pois decorre ope legis – qual seja, da Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995) que em seu artigo 167, I, 21, dispõe:
“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”
Aliás, a averbação do ato de citação vai ao encontro da pretensão da agravante, uma vez que sua finalidade é justamente dar ciência a eventuais terceiros adquirentes de boa fé acerca da existência de uma ação pendente sobre o imóvel.
Dessa forma, o registro da citação às margens da matrícula evitará que a agravante venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação da citação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do bem relacionado no recurso poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se for reconhecida a fraude apontada, não podendo eventual adquirente alegar boa-fé.
Sobre o tema, de FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO:
“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73. O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.” (COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009). Grifei.
Se não bastasse, a averbação da citação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social maior confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.
Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a averbação da citação às margens da matrícula mencionada nos autos.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora